Tribunal: TJSP
Processo: 0018873-94.2007.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Título executivo transitado em julgado – A mera pendência da análise do Recurso Especial interposto contra o v. acórdão que julgou improcedente a ação rescisória não tem o condão de obstaculizar o regular andamento do incidente de cumprimento de sentença – Ação rescisória que não tem fulcro na discussão acerca do cabimento da

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença – Expurgos inflacionários – Título executivo transitado em julgado – A mera pendência da análise do Recurso Especial interposto contra o v. acórdão que julgou improcedente a ação rescisória não tem o condão de obstaculizar o regular andamento do incidente de cumprimento de sentença – Ação rescisória que não tem fulcro na discussão acerca do cabimento da recomposição dos expurgos inflacionários – Salienta-se, ademais, que o sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal é excepcionado em relação aos feitos que se encontram na fase executiva, decorrente de título transitado em julgado – Correção da extinção do incidente ante a satisfação do crédito perseguido – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000016167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0018873-
94.2007.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante ITAU UNIBANCO
S/A, é apelado ERNESTO RIVA NETTO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018873-94.2007.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 36231 – FERNANDO 2/4
VOTO No: 36231
APEL. No: 0018873-94.2007.8.26.0554
COMARCA: Santo André
JUIZ 1a INST.: Flávio Pinella Helaehil
APTE.: Itaú Unibanco S/A.
APDO.: Ernesto Riva Netto
Apelação
Cumprimento de sentença
Expurgos
inflacionários Título executivo transitado em julgado A
mera pendência da análise do Recurso Especial interposto
contra o v. acórdão que julgou improcedente a ação
rescisória não tem o condão de obstaculizar o regular
andamento do incidente de cumprimento de sentença

Ação rescisória que não tem fulcro na discussão acerca
do
cabimento
da
recomposição
dos
expurgos
inflacionários

Salienta-se, ademais, que o sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal
Federal é excepcionado em relação aos feitos que se
encontram na fase executiva, decorrente de título
transitado em julgado Correção da extinção do incidente
ante a satisfação do crédito perseguido
Recurso a que
se nega provimento.
Trata-se de incidente de cumprimento de sentença decorrente
de ação ajuizada por Ernesto Riva Netto em face de Banco Itaú Unibanco S/A., pelo
qual restou formulado pedido de recomposição de diferenças decorrentes de
expurgos inflacionários.
Proferida a r. sentença à fl. 387 que, em atenção ao trânsito
em julgado da r. decisão proferida na esfera recursal, julgou extinto o feito, com fulcro
no artigo 794, inciso I, do revogado Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, aduz a instituição financeira o
descabimento da extinção do incidente de cumprimento de sentença, em virtude do
sobrestamento da análise do Recurso Especial interposto nos autos da ação
rescisória.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018873-94.2007.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 36231 – FERNANDO 3/4
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira.
Consoante se vislumbra dos autos, o título executivo em tela
foi constituído pelo v. acórdão de fl. 70/80, proferido em 26.06.2008, que transitou em
julgado em 12.08.2008, conforme certidão de fl. 82.
Tempestivamente,
a
instituição
financeira ajuizou ação
rescisória (Autos no 0080227-65.2009.8.26.0000), que foi julgada improcedente pelo
7o Grupo de Direito Privado desta E. Corte Paulista (fl. 364/372).
Interposto Recurso Especial, este teve seu curso sobrestado
em função da pendência de julgamento dos Recursos Especiais Representativos de
Controvérsia de no 1.107.201-DF e 1.147.595-RS, ambos da relatoria do Ministro
Sidnei Beneti (conforme consulta ao sítio eletrônico desta E. Corte Paulista).
Em que pese não se olvide a ausência, ainda, de definição nas
Instâncias Superiores acerca da questão atinente aos expurgos inflacionários, a mera
pendência de apreciação do Recurso Especial interposto contra o v. aresto que
julgou improcedente a ação rescisória não traduz empecilho à extinção do incidente
de cumprimento, ante a satisfação do crédito reclamado.
Isto porque, consoante se verifica do citado v. aresto de fl.
365/372, a irresignação manifestada pela instituição financeira não tem supedâneo na
questão relativa ao cabimento, ou não dos expurgos inflacionários; tem fulcro, em
verdade, em questões processuais, que nada impedem o regular andamento do
incidente de cumprimento de sentença.
Cabe esclarecer, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião das decisões liminares proferidas nos RE no 591.797/SP e RE no
626.307/SP, de relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, e no AI no 754.745/SP de
relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou o entendimento de que o
sobrestamento determinado aos feitos que envolvam a discussão sobre os Planos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0018873-94.2007.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 36231 – FERNANDO 4/4
Econômicos Bresser, Verão, Collor I e II não se aplica, expressamente, àqueles que
estejam em fase executiva, decorrente de sentença transitada em julgado.
Destarte, hígida a extinção do incidente de cumprimento de
sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica